Tribunal: TJES
Processo: 5001387-59.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-59.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual, na qual buscava a anulação de contrato de cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento e falha no dever de informação.

2. A apelante sustenta que acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional e que nunca recebeu ou usou o cartão, sofrendo descontos abusivos e perpétuos em seu benefício previdenciário. Pleiteia a anulação do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor pretendia um empréstimo consignado, configura vício de consentimento por falha no dever de informação do banco, e se essa falha gera o dever de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de clareza e transparência nas negociações e na execução do contrato, especialmente em relações de consumo, configura falha no dever de informação e vício de consentimento. A contratação de um produto financeiro mais oneroso (cartão de crédito consignado) quando a intenção do consumidor era obter um empréstimo consignado, que é mais vantajoso, configura violação aos princípios da lealdade, transparência e boa-fé objetiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, para os casos ocorridos a partir de 30/03/2021. Para os casos anteriores a essa data, a repetição deve ser simples, exceto se comprovada a má-fé do fornecedor.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, que é de natureza alimentar, causam danos morais, os quais, no caso, são presumidos. A quantia de R$ 4.000,00 se mostra razoável para a reparação do dano, sem implicar enriquecimento sem causa.

7. O valor recebido pela apelante, sob pena de enriquecimento ilícito, deve ser compensado com os valores a serem restituídos pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular os descontos no benefício previdenciário da apelante, condenar o banco à repetição do indébito e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com a devida compensação dos valores recebidos. 9. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado, com a intenção de obter um empréstimo consignado, configura vício de consentimento por falha no dever de informação e violação à boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. 2. A repetição do indébito deve ser simples para os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, independentemente da prova de má-fé do fornecedor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, I e VI, 42, p.u., e 51, IV; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, arts. 6º, VIII e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 54; TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, j. 22.11.2023; TJES, AC 5000202-41.2022.8.08.0059, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVANE DOS SANTOS
(id. 15643955) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 15643954), que julgou improcedente a “
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do
indébito em dobro c/c indenização por danos morais e com pedido de tutela de urgência
” por ela ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que foi induzida a erro, acreditando ter contratado um empréstimo consignado convencional, e nunca recebeu o cartão de crédito consignado ou as faturas. Argumenta que a contratação apresenta diversos vícios, como a falta de termo final da dívida, a cobrança de juros e encargos rotativos abusivos, e a falta de informação sobre o saldo devedor. Aponta a desproporcionalidade entre os valores recebidos, que totalizaram R$ 2.293,79 (dois mil duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), e os descontados, que já somam R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais).

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença e consequente anulação do contrato, com a condenação da ré à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se os ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o BANCO BMG S.A. pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 15643958). Defende a legalidade da contratação, apresentando o termo de adesão e os comprovantes de sete saques realizados pela autora. Afirma que não houve má-fé na conduta e que a situação vivenciada pela autora constitui mero aborrecimento, insuscetível de gerar danos morais ou a repetição em dobro do indébito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001387-59.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVANE DOS SANTOS
(id. 15643955) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 15643954), que julgou improcedente a “
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do
indébito em dobro c/c indenização por danos morais e com pedido de tutela de urgência
” por ela ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que foi induzida a erro, acreditando ter contratado um empréstimo consignado convencional, e nunca recebeu o cartão de crédito consignado ou as faturas. Argumenta que a contratação apresenta diversos vícios, como a falta de termo final da dívida, a cobrança de juros e encargos rotativos abusivos, e a falta de informação sobre o saldo devedor. Aponta a desproporcionalidade entre os valores recebidos, que totalizaram R$ 2.293,79 (dois mil duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), e os descontados, que já somam R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais).

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença e consequente anulação do contrato, com a condenação da ré à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se os ônus da sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pela autora, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ela alegava ser seu desejo), devido à falha no dever de informação por parte do apelado.

No caso em voga, embora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes onde consta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de pagamento” (id. 15643945), considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo.

Como se sabe, nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro substancial é aquele que recai sobre a natureza do negócio jurídico ou sobre o objeto principal da declaração de vontade, tornando o negócio anulável. E a falha no dever de informação, especialmente em relações de consumo, pode configurar vício de consentimento, conforme previsto no art. 6º, III, do CDC, ao assegurar o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços.

Ao meu sentir, os elementos probatórios indicam que a autora acreditava contratar um empréstimo consignado, modalidade que se caracteriza pela definição de valor e número fixos de parcelas, enquanto o contrato efetivamente celebrado foi de cartão de crédito consignado, com regras financeiras muito mais onerosas.

A ausência de detalhamento claro das características do produto, especialmente no momento da contratação, configura uma falha no dever de informar, tendo o banco se omitido de esclarecer de maneira inequívoca a distinção entre as modalidades de contrato.

Ainda que os saques dos empréstimos tenham sido disponibilizadas em favor da apelante, infere-se das faturas anexadas ao processo (id. 15643946 e id. 15643947) que ela jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado para uso.

Neste contexto, admitir que a apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa
. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira
. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO.
Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito
. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Trago à baila, ainda, recente precedente desta c. Primeira Câmara Cível sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição e decadência): No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito. Prejudiciais rejeitadas. 2. Ombora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes, onde consta “Cartão de Crédito BMG CARD”, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. O contrato foi celebrado em 2014, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor, de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo, percebe-se que apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso. 3. Admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva. 4. No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação. 5. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. 6. A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000202-41.2022.8.08.0059, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Aug/2024)

Assim, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo douto magistrado singular, entendo que a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese

de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, sua ocorrência é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Por fim, considerando que foi comprovada a disponibilização dos valores contratados em favor da apelante, entendo que tais montantes devem ser abatidos do montante a lhe ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante advindos do contrato de nº 12164340 firmado com o banco apelado, condenando este (i) à repetição dos valores descontados, nos termos acima expostos e (ii) à indenização dos danos morais sofridos, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), abatendo-se os valores disponibilizados em seu favor.

Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e do valor correspondente a 12% (doze) por cento do valor da condenação principal ao patrono da apelante, a título de honorários sucumbenciais, levando em conta a baixa complexidade da causa e principalmente o seu curto período de tramitação.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)